Tribunal: TJMT
Processo: 1022734-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022734-47.2020.8.11.0000
REVISÃO CRIMINAL N. 1022734-47.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
REQUERENTE: ALEX BRUNO DOS SANTOS
Vistos, etc.,
Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ALEX BRUNO DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal [“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal”], em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 10033-80.2011.811.0002 (Código 270140), que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias-multa, em razão da prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo], extorsão e corrupção de menores [arts. 157, §2o, I e II, (antiga redação), 158, caput, ambos do Código Penal, e 244-B, do Estatuto de Criança e do Adolescente].
Em síntese, o revisionando sustenta que houve erro na dosimetria da pena, uma vez que o magistrado singular reconheceu, por duas vezes, o concurso formal entre o delito de corrupção de menor e os crimes de roubo e extorsão, configurando, a seu ver, malfadado bis in idem.
Aduz, ainda, que o Estado de Mato Grosso deve ser condenado a lhe pagar justa indenização pela humilhação a que foi submetido, na forma capitulada no artigo 630, do Código de Processo Penal.
Ao final, pleiteia a concessão, in limine, da nulidade do decisum, suspendendo os efeitos da condenação até que sobrevenha decisão definitiva na presente revisional, expedindo-se o competente alvará de soltura. Quando não, pede a readequação da dosimetria, para que “incida a sanção do art. 244-B do codex menorista uma única vez” [doc. digital n. 64946969].
É a síntese do necessário.
Decido.
Por meio dos documentos juntados nos autos digitais, verifico que a condenação transitou em julgado para a defesa em 21/3/2016, demonstrando o atendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade da ação de revisão criminal, descrito no art. 625, §1o, do CPP (doc. digital n. 67161956).
No caso em apreço, o requerente aduz que houve equívoco na dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante, haja vista que foi penalizado “duas vezes pela mesma circunstância, tendo computada duas vezes na dosimetria da pena a sanção prevista no Art. 244-B do estatuto menorista (Corrupção de menores), em evidente violação ao princípio do non bis in idem”.
No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.
Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:
“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]” (Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).
Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:
“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]” (Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).
E não destoam os julgados deste Tribunal:
“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção bailar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação” (TJMT, RvC 91860/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).
“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]” (TJMT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).
Assim, em princípio, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal ajuizada, razão pela qual determino o seu processamento.
Depois, faz-se imperioso analisar o cabimento do pedido de liminar no âmbito da ação de revisão criminal, por analogia ao art. 300 do CPC, o mesmo que embasa a concessão de tutela antecipada em ação rescisória.
Conforme lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, é cabível o pedido de liminar em sede de revisão criminal, assim obtemperando:
“No ordenamento brasileiro, como visto, a lei processual pena nada prescreve. No entanto, podem-se aplicar analogicamente, em favor do réu, os dispositivos do Código Processo Civil que preveem o poder geral de cautela do juiz (art. 798) e agora, mais do que nunca, o dispositivo que regula a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, no próprio processo de conhecimento (art. 273 CPC, na redação da Lei 8.952/94).
Claro que se trata de medidas de urgência, provisórias, cuja aplicação demanda a configuração do periculum in mora (este, evidente na hipótese de encarceramento) e do fumus boni iuris (ou, como prefere o art. 273, prova inequívoca da verossimilhança da alegação).
Para esses casos, excepcionais, de suspensão da sentença condenatória pelo ajuizamento da revisão, parece oportuno que a liberdade do condenado venha acompanhada de medida coercitiva de contracautela, até mesmo em observância ao disposto no § 2o do art. 273 CPC, que impede a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”. (Recursos no Processo Penal. 6a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. pp. 258 e 259).
A finalidade precípua da ação de revisão criminal é desconstituir ou modificar decisão judicial que já conta com trânsito em julgado, circunstância esta que lhe confere a presunção de legalidade e, portanto, eficácia plena.
Nesse viés, a concessão da medida de urgência se revela vinculada à demonstração da probabilidade do direito e a situação de risco grave e iminente, a fim de que se possa deferir o provimento destinado a neutralizar, provisoriamente, os efeitos emanados da coisa julgada em sentido material.
A despeito das razões invocadas pelo autor, entendo que sua pretensão abrange exclusivamente a revisão da dosimetria da pena imposta.
No caso, porém, não ficou evidenciada, prima facie, manifesta teratologia ou ilegalidade no cálculo da pena elaborado pelo juízo de origem, ao reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e de extorsão com o de corrupção de menores.
A propósito, se houve a participação de adolescente nos dois delitos [roubo e extorsão], em tese, não se visualiza dos autos a probabilidade do direito invocado pelo autor.
Tanto é que o próprio revisionando apenas alega que há dupla responsabilização, sem indicar, contudo, em qual dos crimes se busca afastar a participação do adolescente.
De mais a mais, a parte não demonstrou de forma inequívoca a situação de risco grave e iminente, pois, ainda que acolhida sua pretensão, ao que tudo indica, o regime prisional se manterá inalterado.
Ante o exposto, determino o processamento da revisão e INDEFIRO a tutela antecipada vindicada.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 625, § 5o, CPP).
Após, não existindo pedido de diligências probatórias, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.